Tribunal: TCU
Processo: 014.951/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria realizada com o objetivo de fiscalizar contrato celebrado para a duplicação e restauração da pista existente, implantação de ruas laterais, recuperação, reforço, reabilitação e construção de obras de artes especiais na rodovia BR 470/SC, segmento km 44,87 - km 57,78.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este relatório de auditoria com o objetivo de verificar a regularidade no Contrato 703/2013, para a execução das obras de duplicação e restauração da pista existente, implantação de ruas laterais, recuperação, reforço, reabilitação e construção de obras de artes especiais (OAE) na rodovia BR470/SC, no segmento entre o km 44,87 e o km 57,78, conduzido pela Superintendência Regional do Dnit em Santa Catarina, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, dar ciência ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes sobre as seguintes impropriedades/falhas identificadas no Contrato 703/2013, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 9.1.1. sobrepreço no orçamento de referência decorrente da previsão em duplicidade de equipamentos para a fabricação de concreto, caracterizado pela inclusão, tanto da central de concreto/fábrica de pré-moldados na administração local, quanto de betoneira nas composições de preços unitários auxiliares referentes aos serviços de preparação de diversos tipos de concreto, em desacordo com os arts. 3o, 6o, incisos IX e X, 7o, § 2o, inciso II e § 3o, e 12 da Lei 8.666/1993, com os arts. 3o e 2o, incisos IV e V, da Lei 12.462/2011 e com o princípio da eficiência previsto no art. 37 da Constituição Federal de 1988; 9.1.2. emissão da ordem de serviço das obras sem a prévia publicação da Declaração de Utilidade Pública dos imóveis abrangidos pelo empreendimento e sem a compatibilização do cronograma da obra com as desapropriações necessárias à sua execução, em desacordo com as Diretrizes Básicas para Desapropriação (Publicação IPR-746/2011 do Dnit), com a Nota Técnica 11/2013/DES/DPP/Dnit e com o princípio da eficiência previsto no art. 37 da Constituição Federal de 1988; 9.2. dar ciência deste acórdão ao Dnit.